Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603513-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0603513-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - VALTER BENEDITO RODRIGUES-
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALTER BENEDITO RODRIGUES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALTER BENEDITO RODRIGUES (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775721
01/12/2023
03:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.905

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603513-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALTER BENEDITO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: VALTER BENEDITO RODRIGUES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES NO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
DA DESPESA COM MILITÂNCIA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DAS
MODALIDADES PARA PAGAMENTO DE
D E S P E S A S . I R R E G U L A R I D A D E
C O N S T A T A D A . A U S Ê N C I A D E
PROPRIEDADE DE IMOVEL LOCADO.
COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM.
I R R E G U L A R I D A D E A F A S T A D A .
DIFERENÇA DO VALOR REGISTRADO E
O
E F E T I V A M E N T E
P A G O .
INCONSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA
DIFERENÇA AO ERÁRIO. SOMATÓRIO
DAS IRREGULARIDADES DE VALOR
D I M I N U T O . A P L I C A Ç Ã O
D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.-
TSE nº 23.607/2019 as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de
Num. 43775721 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas
e da justificativa do preço contratado.

1.1. A ausência de comprovação idônea
da despesas de militância, importa em
prejuízo para a efetiva fiscalização e
irregularidade na comprovação, o que
impõe a devolução da diferença ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. As modalidades de pagamento,
previstas no artigo 38, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, visam garantir a
identificação do favorecido, atestando-
se, com isso, a higidez e a transparência
das contas.

2.2. O pagamento de despesas, realizado
com recurso do FEFC, em desobediência
a regras de pagamento, enseja
irregularidade nas contas.

3. A exigência de propriedade de bem
locado para campanha eleitoral visa
permitir o cotejamento da despesa com a
efetiva entrega do bem contratado, em
especial quando custeada com recursos
do FEFC.

3.1. A locação de imóvel para campanha
eleitoral, mormente quando há instrução
dos autos com documentos que
indiquem a posse do imóvel pelo
contratado, afasta o apontamento de
irregularidade.

3.2. Constata a divergência entre o valor
registrado e o efetivamente pago, com
recursos oriundo do FEFC, em relação à
locação de imóvel para campanha,
e n s e j a i r r e g u l a r i d a d e , c o m a
consequente devolução da diferença ao
erário.

4. O total da irregularidade de R$
3.720,00 (três mil, setecentos e vinte
reais), que corresponde a 9,7% da
movimentação financeira da campanha,
autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 43775721 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional de R$ 2.950,00 (dois mil,
novecentos e cinquenta reais).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VALTER BENEDITO
RODRIGUES, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141675) e das contas finais
(ID 43334285).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427857), não houve impugnação (ID 443440356).

Ato contínuo, o prestador apresentou contas retificadoras (ID 43440356).

Foi apresentado pelo Setor Técnico parecer para diligências (ID 43600700).

Intimado, o prestador apresentou nova prestação de contas retificadora (ID
43640147), juntando documentos (ID 43642022).

Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela reprovação das contas (ID 43712463).

Intimado o prestador para se manifestar acerca do parecer técnico,
apresentou a petição de ID 43722778.

O Setor Técnico apresentou novo parecer técnico (ID 43740641), com a
conclusão de aprovação das contas com ressalvas.

O prestador de contas se manifestou através da petição de ID. 43747443.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43754551).

Após, vieram os autos conclusos.

Num. 43775721 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador totalizou o valor de R$ 38.337,53
(trinta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), nos termos
detalhado no item 3, do parecer técnico (id. 43712463).

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43633595), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam registros de
recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam registros de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não houve repasse financeiro e recursos oriundo
do Fundo Partidário, e; h) não constam sobras de campanha e dívidas de campanha.

Também foram apresentadas informações, no parecer de ID 43740641, que
comprovam a regularidade realizada através das contas retificadoras, em relação aos
apontamentos realizados no parecer de diligência (ID 43600700), conforme elenco: a) em
relação a um crédito e um débito não registrados na prestação de contas, foram
Num. 43775721 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

apresentadas informações sobre a movimentação financeira compatíveis com as
informações registrada na prestação de contas e nos extratos eletrônicos (item 3.1.d), e;
b) em relação ao contrato de cessão de veículo, foi apresentado o respectivo
comprovante de propriedade. Desta forma, considerando as informações, todos esses
apontamentos do parecer de diligências não ensejaram nenhuma irregularidade, razão
pela qual as inconsistências foram afastadas do parecer técnico final.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
passa-se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas.

II.i. Irregularidades de despesas pagas com recursos do FEFC

No item 6 do parecer conclusivo (ID 43740641), foram realizados diversos
apontamentos em relação as contas apresentadas pelo prestador, como segue:

Verifica-se que todos esses apontamentos indicados se referem ao contrato
firmado entre o prestador e a fornecedora Gabriela de Melo Rodrigues, que passo a
analisar.

Conforme documentos juntados aos autos (ID 43543777; ID 43640154; ID
43640205; ID 43722833), verifica-se que se trata de um contrato de prestação de serviço
de militância, com vigência de 45 (quarenta e cinco) dias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) por dia trabalhado e mais R$ 20,00 (vinte reais) diários a título de vale alimentação.

Num. 43775721 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

No demonstrativo da relação de despesas efetuadas, apresentado nas contas
retificadoras (ID 43640166 – fl. 3), observa-se que o valor total registrado como despesa
junto à pretadora de serviço é de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pago com
recursos do FEFC.

Assim, considerando que a despesa foi quitada através de recursos públicos,
devem ser observadas as regras correspondentes previstas na Resolução do TSE n.
23.607/2019.

Dispõe o artigo 53, da Resolução supracitada:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento idôneo e
descritivo, senão vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[destaquei]

Conforme mencionado pelo Setor Técnico, nos pareceres juntados (ID
43712463 e ID 43740641), o contrato apresentado, em relação a despesa ora analisada,
“está incompleto”.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o prestador apresentou,
em diversas oportunidades, apenas parte do contrato referente à despesa quitada com
recursos do FEFC (ID 43543777; ID 43640154; ID 43640205) e, ao final, apresentou o
Num. 43775721 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

contrato integral (ID 43722833).

Não obstante, não há qualquer documento nos autos que atenda a
determinação contida no § 12, do artigo 35, da Resolução 23.607/2019, acima citado,
permanecendo, assim, a omissão nas contas apresentadas em relação às horas
trabalhadas e a especificação das atividades executadas pela prestadora dos serviços de
militância.

Observe-se que, além do referido contrato juntado, em relação à despesa
analisada, há 02 (dois) comprovantes de pix (ID 43640205 – fls. 02 e 03) e um recibo
referente “a bonificação de produtividade e flexibilidade de horário (ID 43640205 – fl. 04),
que não preenchem os requisitos legais supracitados, para comprovar de forma idônea
os gatos eleitorais com militância.

É certo que a apresentação das contas deve refletir com transparência a
exata movimentação financeira de campanha, a fim de viabilizar a fiscalização
concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça Eleitoral,
partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público, o que não foi possível
nesse ponto.

Na forma apresentada pelo prestador não se permite verificar a regularidade
dos valores quitados com recursos públicos, isto é, não é possível analisar a correta
destinação da verba de origem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.

Assim, o valor total da despesas de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais),
deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º da Res-TSE
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
Num. 43775721 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

diversa na decisão judicial.

Registre-se, ainda, que a irregularidade total corresponde a 6,78% do total da
movimentação financeira de campanha, permitindo, assim, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Além dessa inconsistência, em relação à prestação de serviços de militância,
verifica-se também que parte do valor pago – R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) –
não foi realizado através dos meios legais.

A Resolução TSE n. 23.607/2019, no art. 38, dispõe:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução,
só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado
diretamente por meio da conta bancária, vedado o pagamento em
espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.

Como já exposto, em relação a comprovação da despesa ora analisada, o
prestador apresentou extratos de pix (ID 43640205 – fls. 02 e 03), no valor de R$
1.830,00 (mil e oitocentos e trinta reais), nos moldes do inciso V, do artigo 38, da
Resolução supra.

Por outro lado, em relação ao pagamento restante do valor de R$ 770,00
(setecentos e setenta reais), o prestador apresentou apenas um recibo (ID 43640205 – fl.
04), o que não atende a nenhuma das modalidades de pagamento previstas.

Instado a se manifestar, o prestador de contas apresentou a justificativa de ID
43722779 (fl. 3.), em que aduz:

O candidato pretendia constituir fundo de caixa com esse
Num. 43775721 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

montante, razão pela qual sacou os mencionados R$ 2.770,00. [...]

Recapitulando: da doação originária, no montante de R$ 2.800,00,
foram gastos R$ 30,00 (17,00 + 13,00), restando R$ 2.770,00.
Desse valor (R$ 2.770,00), R$ 2.000,00 foram inicialmente sacados
e em seguida restituídos para a conta n.º 27.067-9 e
posteriormente transferidos para a conta n.º 27.066-0. Logo, o
único montante que resta esclarecer quanto a sua destinação é o
de R$ 770,00 (e não de R$ 4.800,00, como consta no parecer da
unidade técnica).

Pois bem, o referido montante de R$ 770,00 refere-se ao
pagamento realizado para a prestadora de serviços Gabriela (Id.
43640205 - Pág. 4) [destaquei]

Assim, pelo que se percebe, o montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta
reais) foi pago diretamente à prestadora do serviço, com o recurso oriundo do FEFC que
foi objeto de saque pelo próprio prestador de contas, em desconformidade com as regras
legis supracitadas.

A questão em análise não se enquadra na ressalva prevista no caput do
artigo 38, acima citado, que se refere à formação de FUNDO DE CAIXA, para efetuar
pagamento de gastos de pequeno vulto, pois não houve qualquer registro na prestação
de contas dessa modalidade de pagamento e, conforme destacado na justificativa supra,
o “candidato pretendia constituir fundo de caixa”, porém não o constituiu.

Portanto, em relação ao contrato de prestação de serviço de militância, além
da ausência de documentos que comprovam a regularidade da prestação dos serviços,
pagos através de recursos do FEFC, também houve inconsistência na forma adotada
para pagamento de parte da contraprestação.

Por outro lado, considerando que esse valor integra o valor total a ser
devolvido aos cofres públicos, nos termos já analisados, não há que se falar em nova
devolução, com fundamento no princípio ne bis in idem.

Registre-se, ainda, em relação ao apontamento analisado, que o valor da
inconsistência (R$ 770,00), corresponde a 2% do total da movimentação financeira de
campanha.

Por fim, o parecer técnico conclusivo (ID 43740641) aponta inconformidades
nas despesas pagas com recursos do FEFC, referente a um contrato de locação de
imóvel firmado com Donizeti Lopes, por não ter sido apresentado comprovante de
propriedade do bem, nos seguintes termos:

Num. 43775721 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

Em relação a questão o prestador de contas apresentou a seguinte
justificativa (ID 43747443):

Quanto ao item 8, cabe destacar que o candidato não apresentou o
comprovante de propriedade do bem locado pelo fato de o locador
não ter a propriedade do imóvel registrada no Cartório de Registro
de Imóveis, mas, apenas a posse do bem.

Em uma interpretação teleológica da Resolução TSE n. 23.607/2019, chega-
se à conclusão de que a exigência de comprovação da propriedade de bem locado para
campanha eleitoral visa permitir o cotejamento da despesa com a efetiva entrega do bem
contratado, em especial quando custeada com recursos do FEFC.

No presente caso, o prestador de contas apresentou (ID 43640208)
controlado de locação do imóvel realizado com locador Donizeti Lopes (fl. 1 a 4), bem
como, fatura de energia elétrica (fl. 7) e fatura de serviço de água e esgoto (fl. 8) em
nome do locador.

Os documentos juntados aos autos atendem ao comando legal, uma vez que
comprovam a posse do imóvel pela parte contratante, a possibilidade de efetivação da
contratação registrada e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, impende destacar o seguinte julgado:

E M E N T A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE
TRÂNSITO DO RECURSO EM CONTA BANCÁRIA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA – RONI. DESPESA COM CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE
PROPRIEDADE. POSSE DO BEM. VALIDADE DA
CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
Num. 43775721 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

[...]

2. A locação de imóvel para campanha eleitoral, mormente quando
há instrução dos autos com documentos que indiquem a posse do
imóvel pelo contratado, afasta o apontamento de irregularidade.
Precedente do TRE/RO

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247960, Acórdão,
Relator(a) Des. Andre Bogea Pereira Santos, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 192, Data 27/10/2023]

Portanto, em relação ao contrato de locação realizado com o locador Donizeti
Lopes não se verifica irregularidade em relação à comprovação da propriedade e/ou
posse do bem locado.

Por outro lado, o valor da contratação registrado foi de R$ 1.050,00 (mil e
cinquenta reis), nos termos da cláusula sétima do contrato (ID 43640208 – fl. 2), enquanto
o efetivo pagamento foi de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme se verifica
dos documentos de ID 43640208 (fls. 05 e 06).

Desta forma, há uma diferença de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
entre o valor registrado e o efetivamente pago a título de locação de imóvel para
campanha, correspondente a 0,9% do total da movimentação financeira de campanha,
que deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, uma vez que a despesa foi irregularmente
quitada através de recurso do FEFC, nos termos do artigo 79, § 1º da Res-TSE
23.607/2019, acima transcrito.

Registre-se, por fim, que o somatório das irregularidades constatas no valor
de R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais), referentes à comprovação da despesa
paga com FEFC (R$ 2.600,00), forma adotada para pagamento de parte dessa despesa
(R$ 770,00) e diferença entre o valor registrado e o efetivamente pago na locação de
imóvel (R$ 350,00), corresponde a 9,7% da movimentação financeira de campanha (R$
38.337,53), permitindo, assim, em razão do valor diminuto, a aplicação, no presente caso,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a consequente aprovação
das contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de VALTER BENEDITO RODRIGUES,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e
no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o
recolhimento total de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) ao Tesouro
Nacional, sendo R$ 350,00 corridos desde agosto de 2022, R$ 1.100,00 corrigidos
Num. 43775721 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20

desde setembro de 2022 e R$ 1.500,00 corrigidos desde outubro de 2022, com
fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n.
23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603513-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALTER
BENEDITO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: VALTER BENEDITO RODRIGUES -
Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775721 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103405925900000042733782
Número do documento: 23120103405925900000042733782
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:14:20